Tribunal: TJSP
Processo: 1012538-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Cartão de crédito com reserva de Margem Consignável – Alegação de não contratação desmerecida com a juntada, pelo réu, do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, pedido de saque, com valor consignado na folha de pagamento, e faturas de cobrança – Ação improcedente ––

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Cartão de crédito com reserva de Margem Consignável – Alegação de não contratação desmerecida com a juntada, pelo réu, do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, pedido de saque, com valor consignado na folha de pagamento, e faturas de cobrança – Ação improcedente –– Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012538-29.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEUZA
MARIA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12480
APELAÇÃO No 1012538-29.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: CLEUZA MARIA PIRES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO BMG S/A
JUÍZA
PROLATORA:
LAURA
MANIGLIA
PUCCINELLI DINIZ
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Cartão de crédito com
reserva de Margem Consignável
Alegação de não
contratação desmerecida com a juntada, pelo réu, do
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, pedido
de saque, com valor consignado na folha de pagamento, e
faturas de cobrança
Ação improcedente
Sentença
mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 175/181, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação de anulação de contrato
cumulada com pedido de indenização por danos morais, e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15 % sobre
o valor atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária.
Recorre a vencida sustentando que
procurou o banco apelado para contratar crédito consignado e
não cartão de crédito.
Afirma que a prática acarreta débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
3
impossíveis de serem quitados e que a contratação resultou em
danos de ordem moral.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor ajuizou a presente demanda
pedindo a declaração de nulidade do contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável, além do
pagamento de indenização por danos morais, sob a
fundamento de que requereu empréstimo consignado e que
não solicitou que este fosse cedido na forma de cartão de
crédito.
A ação foi julgada improcedente,
razão pela qual ora se insurge a apelante.
Sem razão, contudo.
Embora
se
trate
de
relação
consumerista,
a incidência das normas do Código do Consumidor não isenta
o consumidor quanto à fidedignidade de suas informações.
E, no caso, a argumentação exposta
pela autora recai em descrédito diante da farta documentação
acostada aos autos, que comprova a contratação e utilização
do cartão de crédito pela apelante.
Verifica-se às fls. 154/160 que a
parte apelante aderiu expressamente ao Termo de Adesão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
4
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (com autorização
para saque e descontos em folha de pagamento), que permitia
ao réu proceder a desconto do valor mínimo da fatura mensal
sobre a Reserva de Margem Consignável.
A instituição financeira também
trouxe aos recibos de transferência de valores para conta
bancária de titularidade da autora, nos montantes de R$
400,00, R$ 133,65, R$ 472,47 e R$ 800,00 (fls. 39/42).
Não bastasse, foram colacionadas
diversas faturas a comprovar que a autora apelante não
utilizou o cartão de crédito contratado apenas para aquisição
de empréstimos, e sim para inúmeras compras em
estabelecimentos comerciais, tais como supermercados, lojas
de varejo e lanchonetes.
Os termos do contrato assinado pela
autora são claros o suficiente e não deixam dúvidas, mesmo
para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de
crédito e pedido de saque, com descontos das parcelas nas
faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.
Não
há
nos
autos
nada
que
demonstre, em relação à autora, a ausência de capacidade para
os atos da vida civil. Importa é que a sua vontade foi
manifestada expressamente, seja no ato da contratação e
depois, com a aceitação do dinheiro mutuado.
Tampouco houve por parte da autora
qualquer questionamento referente à não disponibilização do
valor ou da autenticidade da assinatura aposta nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
5
documentos.
Portanto,
sem
nenhuma
verossimilhança a alegação de que lhe fora imposta a adesão
ao cartão de crédito.
Ressalte-se que a Lei 10.820/2003,
alterada pela Lei 13.172/2015 dispõe:
Art.
6o
Os
titulares
de
benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar,
de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por
ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento,
observadas
as
normas
editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as
retenções mencionados no caput não
poderão ultrapassar o limite de 35%
(trinta e cinco por cento) do valor dos
benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas
contraídas por meio de cartão de crédito;
ou
II - a utilização com a
finalidade de saque por meio do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
6
de crédito. (grifei).
Assim, não se trata a hipótese de
“venda casada”, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente
prevista na Lei 10.820/2003.
Assim, comprovada a regularidade
da contratação e da cobrança, não se vislumbra qualquer
ilicitude da conduta do banco, e, portanto, não há de se falar
em devolução de valores ou em reparação moral.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZATÓRIA. Reserva de margem
no benefício previdenciário supostamente
não
contratada.
Sentença
de
improcedência. Irresignação da parte
autora. Descabimento. Alegada ausência
de autorização que foi contrariada pela
prova dos autos. Contratos juntados
parte ré, dos quais consta a assinatura do
consumidor, semelhante àquela aposta
nos documentos que instruíram a inicial.
Contratação comprovada. Litigância de
má-fé
caracterizada.
Deliberada
alteração da verdade dos fatos com vistas
a induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do
valor da causa aplicada. Condenação em
honorários advocatícios majorada para o
correspondente a 15% sobre o valor da
causa
atualizado,
ressalvada
a
gratuidade. Incidência da norma prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
7
no artigo 85, §11, do CPC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP. Recurso não provido, com
determinação.

(TJSP;

Apelação
1007453-20.2017.8.26.0071; Relator (a):
Walter Barone; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
27/07/2017;
Data
de
Registro: 27/07/2017)”
“AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais e materiais. Contrato
de empréstimo consignado em benefício
previdenciário com cláusula de reserva
de margem consignável (RMC). Autor
que alega não ter solicitado cartão de
crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade da contratação. Vínculo
obrigacional
demonstrado.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.(TJSP; Apelação 0003643-
95.2015.8.26.0177;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador:
38a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara
Única; Data do Julgamento: 23/08/2017;
Data de Registro: 24/08/2017)”.
Desta forma, a r. sentença deve ser
mantida.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012538-29.2019.8.26.0196 -Voto no 12.480
8
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários 15% sobre o valor da causa, majoro tal
percentual para 20%, em favor da parte vencedora, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, e observada a
gratuidade.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora